Tribunal: STF
Processo: ARE 1577932
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu:



    “Trata-se de ação visando à condenação da parte ré ‘ao pagamento dos valores retroativos do Auxílio Brasil desde o período em que o benefício foi solicitado (DEZEMBRO/2022), assim como o estabelecimento, nos termos da Lei n. 14.601/2023, do Bolsa-Família’ (1.1). 



    A sentença julgou improcedente o pedido (70.1). 



    A parte autora interpõe recurso, com pedido de tutela de urgência, sustentando que ‘a parte recorrente obteve êxito em demonstrar a probabilidade do direito invocado, cuja efetivação está sendo ameaçada pelo perigo da demora, evidenciado pelo objeto da ação e pela hipossuficiência do autor, que depende do pagamento dos valores relativos ao PAB/Bolsa Família, assim como do seu estabelecimento aos direitos dos quais faz jus, para sobreviver dignamente’ (77.1). (...)



    Impende ressaltar, inicialmente, que a gratuidade judiciária foi concedida na origem (35.1), restando atendido o requisito do preparo.



    Por ocasião do indeferimento da liminar, manifestei-me no seguinte sentido: 



    No presente caso não vislumbro, por ora, elementos cognitivos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida e, por conseguinte, acolher o pedido liminar, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito. 



    Isso porque não cabe ao Judiciário atuar como legislador positivo e, em transgressão ao princípio da separação dos poderes, estender o pagamento do Auxílio a hipóteses não contempladas pela legislação de regência ou não compatibilizadas com a provisão orçamentária destinada à implementação do benefício social. 



    Nesse sentido, inclusive, está uniformizada a jurisprudência desta Turma Recursal em relação aos requisitos legais impostos ao Auxílio Emergencial, hipótese que guarda similitude com o caso ora examinado (grifei e destaquei): (...).



    Da análise dos autos, não vislumbro motivos para modificar o entendimento já manifestado quando da análise do pedido liminar, de modo que o presente recurso não merece provimento. 



    Condeno o recorrente vencido (autor) ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A execução das custas e dos honorários deverá observar as prescrições do § 3º, do art. 98, do CPC, caso o recorrente vencido seja beneficiário de gratuidade da justiça. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 1-2, e-doc. 50).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Sumula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 55).



    4. O agravante argumenta que “trata-se de ação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela parte autora objetivando a obtenção do pagamento imediato dos valores retroativos referentes ao Programa Auxílio Brasil/Bolsa Família, desde DEZEMBRO/2022, bem como o estabelecimento do Bolsa-Família, nos termos da Lei n. 14.601/2023” (fl. 3, e-doc. 56).



     



    Sustenta que, “no presente caso, porém, a violação constitucional é direta e imediata, pois o que se discute é a negativa de concessão do benefício assistencial a uma pessoa em situação de vulnerabilidade exclusivamente em razão de sua condição de núcleo familiar unipessoal” (fl. 5, e-doc. 56).



     



    Assevera que “o Programa Bolsa Família, enquanto política pública de transferência de renda, visa justamente garantir esse mínimo existencial para pessoas em situação de vulnerabilidade, constituindo instrumentalização direta dos direitos fundamentais previstos na Carta Magna. A recusa em sua concessão para um indivíduo que preenche os requisitos legais de vulnerabilidade, apenas por integrar família unipessoal, representa ofensa direta à garantia constitucional do mínimo existencial” (fls. 5-6, e-doc. 56).



    Assevera que “não se pretende, portanto, rediscutir a matéria fática, mas apenas dar a correta valoração jurídico-constitucional a fatos já estabelecidos nas instâncias ordinárias, o que é plenamente admissível em sede de recurso extraordinário, conforme jurisprudência consolidada desse E. STF” (fl. 6, e-doc. 56).



     



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. I, III e IV do art. 3º, o art. 5º, o caput do art. 6º e o art. 134 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o imprescindível prequestionamento da matéria. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada,não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    6. Ademais, como assinalado no juízo de admissibilidade recursal, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    No presente caso, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem, sobre o preenchimento dos requisitos para “implementação do benefício social”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.052.662-AgR, de Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.10.2017).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI 10.836/2004 E DECRETO 5.209/2004). OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. II - Agravo regimental improvido” (RE n. 628.174-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 11.4.2011).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (CF, ART. 203, V) – RECONHECIMENTO, NO CASO, DO ESTADO DE MISERABILIDADE (E DE AFLITIVA NECESSIDADE) QUE AFETA A PESSOA DESTINATÁRIA DE REFERIDO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL – CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO MENCIONADO BENEFÍCIO – INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE n. 750.970-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.8.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. LEI N. 10.836/2004. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 628.171-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1.2.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora